Tribunal: TJES
Processo: 5000635-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000635-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GIUMAR BATISTA PIRES
AGRAVADO: CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000635-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIUMAR BATISTA PIRES

AGRAVADO: CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA, WALACE SOUZA BENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: IURY GUIMARAES MARCHESI - ES34682-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração

opostos
por

GIUMAR BATISTA PIRES

em face do v. acórdão
ID 2450070
, que, à unanim
id
ade,
negou

provimento ao
agravo de instrumento por ele

interposto em desfavor de
CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA e WALACE SOUZA BENTO
, mantendo assim incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
no sentido de indeferir a medida liminar
pleiteada
na ação de imissão de posse em epígrafe.

Em suas razões (
ID 2456601
), o Embargante aduz que o
decisum
se encontra maculado por vício de contradição
no que se refere ao reconhecimento da titularidade do direito de propriedade do imóvel objeto da lide.

Sem contrarrazões.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 28/09/2022 às 18:43:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44166928092022
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
c
uidam os autos de embargos de declaração

opostos
por

GIUMAR BATISTA PIRES

em face do v. acórdão
ID 2450070
, que, à unanim
id
ade,
negou

provimento ao
agravo de instrumento por ele

interposto em desfavor de
CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA e WALACE SOUZA BENTO
, mantendo assim incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
no sentido de indeferir a medida liminar
pleiteada
na ação de imissão de posse em epígrafe.

Em síntese, o Embargante sustenta que o julgado se encontra maculado por vício de contradição, no que se refere ao reconhecimento da titularidade do direito de propriedade do imóvel objeto da lide, considerando as informações constantes na matrícula do imóvel.

Após analisar com acuidade o recurso, constatei que, em que pese não vislumbrar a dita omissão, no âmbito da argumentação trazida pelo Embargante percebe-se um equívoco material a ser sanado apenas para que haja melhor compreensão da tese encampada pelo Colegiado no agravo, sem, contudo, ensejar a modificação da conclusão exarada naquela oportunidade.

Explico.

Como sabido
,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de
recurso
de fundamentação
vinculada,
de sorte que
a mera irresignação
da parte embargante não
se revela
suficiente para ensejar o
acolhimento
dos aclaratórios.

Nesse diapasão, q
uanto à pecha de
contradição, importa
dizer
que, con
soante
vasta jurisprudência do eg. TJE
S,
em consonância com o entendimento pacífico do c. STJ,
tal

vício
é reconhecid
o
quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. A título de ilustração,
vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Sendo assim, considerando que a contradição apontada pelo Embargante seria aquela observada na confrontação de uma premissa do julgado e um documento anexado aos autos, qual seja, a certidão de matrícula do imóvel, não se pode afirmar que tenha ocorrido verdadeiro vício desta natureza.

Não obstante,
constato
a presença de erro material nesse ponto,
pois
, de fato, faz-se mister aclarar que o Agravante, ora Embargante, é o proprietário registral do bem objeto da discussão, o que se depreende da certidão de matrícula do imóvel.
Entretanto, tal elucidação, embora necessária, não altera a conclusão exarada no aresto recorrido.

Isso porque, ainda que reconhecida sua condição de proprietário do imóvel, fato é que o Embargante procedeu à alienação do bem, consoante escritura pública colacionada aos autos.

Registro não olvidar,
conforme alertado pelo juiz
a quo,

da existência de processo em trâmite, tombado sob o número 5000103-16.2022.8.08.0045, no qual o Embargante discute justamente a validade desse negócio jurídico,
porém tal demanda se encontra
pendente de
julgamento.

Nesse contexto, entendo que
a
particularidade do caso concreto, referente à
existência de escritura
por meio da
qual o Embargante
realiza a venda d
o imóvel
em questão
a terceiro,
mesmo questionada em Juízo,
impede que em sede de tutela de urgência seja concedida a proteção possessória requerida
pelo Embargante,
a despeito de formalmente ser ainda o proprietário do bem
.

Na mesma linha de raciocínio, tem-se a jurisprudência pátria, exemplificada pelo aresto a seguir, no qual foi reconhecido o direito daquele que figura como comprador em escritura pública de compra e venda de imóvel não levada a registro de ser imitido na posse; entendimento que vai de encontro à tese defendida pelo Embargante, que defende ser legítimo para ajuizar imissão na posse embora tenha procedido à alienação do bem. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS COISAS. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR. REQUISITOS. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ATIVIDADE DE RECICLAGEM. 1- A matéria devolvida ao conhecimento desta Câmara restringe-se ao exame da presença dos requisitos necessários à obtenção da liminar e, portanto, nele não se abordam questões relativas ao mérito do conflito de interesses. 2- A posse se afigura no exercício, de fato, de alguns dos poderes inerentes ao domínio. 3- Comprovação da aquisição da propriedade, através de escritura pública de compra e venda, dos proprietários que figuram no registro imobiliário. 4- Legitimidade para a propositura da ação originária de imissão na posse, ainda que a escritura pública de compra e venda ainda não esteja devidamente registrada no cartório imobiliário. STJ. 5- Ocupação irregular do terreno para exercício de atividades de reciclagem. 7- Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - AI: 00375379320218190000, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/08/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021)

Ademais, rememoro que a negativa de provimento ao agravo possui espeque também na possível inadequação da via eleita, haja vista a ausência de fungibilidade entre as ações possessórias e petitórias.

Logo, tecidos os esclarecimentos alhures, subsiste a ausência de juridicidade do pleito recursal, motivo pelo qual se mantém inalterada a conclusão do acórdão vergastado.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios para
DAR-LHES PROVIMENTO
, a fim de que seja sanado o erro material verificado, nos termos da fundamentação supra, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 28/09/2022 às 18:43:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44167028092022
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO REGISTRAL. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas é capaz de macular os provimentos jurisdicionais a contradição interna, ou seja, aquela observada quando as próprias premissas estabelecidas no acórdão caminham em sentido contrário; circunstância que não se verifica na espécie.

3. Constatado o erro material, faz-se mister aclarar que o Agravante, ora Embargante, é o proprietário registral do bem objeto da discussão, conforme certidão de matrícula do imóvel; elucidação a qual, todavia, não possui o condão de alterar a conclusão do
decisum
objurgado, porquanto a existência de escritura pública de compra e venda, ainda que não levada a registro, impede que em sede de tutela de urgência seja concedida a proteção possessória ao vendedor.

4. Recursos conhecido e provido, sem a atribuição de efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.